Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO. PMDF. RESSARCIMENTO EM DIREITO POR PRETERIÇÃO. AFASTAMENTO. CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ARGUIÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DE FUNDAMENTAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado (art. 1.022 do CPC/15).
2. No recurso de fundamentação livre, a causa de pedir não está limitada pela lei, podendo o recorrente impugnar a decisão sob a alegação de qualquer vício. No recurso de fundamentação vinculada, contudo, o recorrente deve demonstrar que o decisum padece de uma das máculas exigidas pela Lei.
3. Inexistindo alegação de que no julgado atacado há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não devem ser conhecidos.
4. Embargos de Declaração não conhecidos.